Tribunal: TJDFT
Processo: 0719321-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719321-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL TONELINE LAVALE ROCHA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26575668), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Autor em ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0718445-21.2021.8.07.0001, que indeferiu pedido de tutela de urgência para manter beneficiário em plano de saúde após óbito de sua genitora: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Pretende a parte autora a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré seja compelida a reinclui-lo no plano de saúde, sob o fundamento de houve cancelamento indevido. Diante do quadro apresentado evidencio que não deve ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência, eis que não estão presentes todos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Com efeito, os documentos juntados aos autos não deixam margem a dúvida de que a autor completará 24 anos, no dia 09/06/2021, bem como que não está cursando o ensino superior, eis que o seu curso está trancado, motivo pelo qual não preenche os requisitos previstos na cláusula n. 2.30.2 do contrato firmado entre as partes. Portanto, não evidencio, neste oportunidade, ilegalidade no cancelamento do plano, conforme alega a parte autora. Por estas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA apresentado. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) é dependente de contratante de plano de saúde (genitora), a qual faleceu; (ii) solicitou benefício, denominado remissão, que garante a permanência dos dependentes do segurado no plano de saúde sem pagamento do prêmio por dois anos; (iii) o óbito da genitora ocorreu em 13.4.2021 e o Agravante, sem aviso prévio, foi excluído da cobertura contratada, sob a alegação de que completaria 24 anos; (iv) a magistrada a quo determinou que o Agravante comprovasse a condição de universitário; (v) o Agravante esclareceu que havia trancado o semestre em razão de, em março/2021, ter sido infectado com Covid-19 e, em 13.4.2021, sua genitora faleceu em decorrência de complicações do vírus, o que causou no Agravante crises de pânico; (vi) o Agravante foi excluído do plano antes de completar 24 anos; (vii) por necessitar do plano de saúde, o Agravante pediu o destrancamento da matrícula e reiniciou os estudos na UnB; (viii) a magistrada a quo, após a notícia de destrancamento da matrícula, proferiu despacho no sentido de só apreciaria o pedido após a oitiva do Réu; (ix) necessita de tratamentos de urgência, pois está com crises de ansiedade e de pânico. Requer a antecipação de tutela para reinclusão no plano de saúde, bem como para que o Agravado arque com as despesas médicas despendidas pelo Agravante enquanto ainda estava com 23 anos. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 26576573). Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de tutela de urgência. De acordo com a cláusula 2.30.2 do contrato (ID 26575685), são segurados dependentes: 2.30.2. Segurado Dependente Poderão ser incluídos como Segurados Dependentes as seguintes pessoas, que mantenham relação com o Segurado Titular, mediante a comprovação das condições adiante indicadas e da sua dependência econômica, desde que não conflitem com a legislação vigente à época da contratação: a) cônjuge; b) companheiro, havendo união estável na forma da lei, sem eventual concorrência com o cônjuge salvo por decisão judicial; c) filhos solteiros (naturais, adotivos ou enteados) com até 21 anos ou, se estudantes universitários, até 24 anos; d) filhos inválidos, assim considerados aqueles elegíveis para efeito da declaração de Imposto de Renda do Segurado titular. No caso dos autos, o Agravante afirma que, quando foi excluído do plano de saúde, contava com 23 anos e estava com a matrícula universitária trancada. Desse modo, o Agravante não se enquadrava nas hipóteses de segurados dependentes, pois já contava com mais de 21 anos (idade limite que dispensa a comprovação da situação de universitário) e não estava com a matrícula universitária ativa à época da exclusão, o que admitiria sua permanência no plano como segurado até os 24 anos. Assim, nesta fase de cognição sumária, não se vislumbra a ocorrência de ato ilegal ou abusivo do Agravante, que agiu nos moldes previstos contratualmente. O fato de o Agravante ter pleiteado o destrancamento da matrícula na universidade se deu após a exclusão do plano de saúde, isto é, em 9.6.2021 (ID 26576568). No entanto, não se verifica previsão legal ou contratual que confira efeito retroativo à reativação da condição de universitário para reincluir o beneficiário no plano de saúde, notadamente em caráter de tutela de urgência que exige a demonstração de plano da probabilidade do direito. Uma vez que, em análise sumária, o Agravado promoveu a exclusão do beneficiário do plano de saúde na forma prevista contratualmente, fica prejudicada a análise do direito ao benefício de remissão e de ressarcimento de despesas médicas, pretendidos pelo Agravante. Por fim, as ementas colacionadas pelo Agravante versam sobre caso distinto do presente feito, pois naquelas destacou-se a necessidade de aviso prévio de 60 dias quando o plano de saúde rescinde o contrato imotivadamente. Por outro lado, no caso do Agravante, a exclusão se deu por não mais preencher os requisitos da cláusula 2.30.2 do contrato, situação esta diversa da rescisão imotivada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se o Agravado para oferecer contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021 10:21:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador